Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
A apelante AÇUCAR E ÁLCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA LTDA. requer a inscrição de seu advogado para a realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 14/10/2020, às 13h30. Conforme advertência efetivada no despacho que deferiu a inclusão do processo na pauta de julgamento presencial, o pedido de sustentação oral deveria ser apresentado no prazo estipulado no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta do TJDFT no 52/2020: §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Todavia, conforme se observa da petição de ID no 20503693 - Pág. 1, somente no dia 13/10/2020, às 10:44:42, a autora requereu a inscrição de seu advogado para a realização de sustentação oral na sessão a ser realizada em 14/10/2020, às 13h30, quando, portanto, já havia escoado o prazo de mínimo de 48 horas antecedência. Portanto, indefiro o pedido.